Tribunal: CARF
Processo: 13921.000058/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Este Colendo CARF, já pacificou o entendimento via Súmula n° 33, que assim impõe: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13921.000058/2008-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO VILMAR PEREIRA ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Este Colendo CARF, já pacificou o entendimento via Súmula n° 33, que assim
impõe: “A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78/92) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 65/73), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao IRPF do
Exercício de 2005, Ano-Calendário 2004:
IRPF (sujeito à multa de mora) R$ 8.395,86
Multa de mora R$ 6.296,89
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.000058/2008-79
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

Juros de Mora (até 29/08/2008) R$ 2.610,27
Total do Crédito Tributário Apurado R$ 17.303,02
Segundo consta na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" de
fls. 05, o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do IRPF, com omissão
de rendimentos relativos ás seguintes fontes pagadoras, conforme informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil - DIRF:
- PASS — Associação de Assistência a Saúde — CNPJ:
04.506.828/0001-77 no valor de R$ 294,40;
- Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda — CNPJ:
76.416.890/0001-89 no valor de R$ 37.812,82 e IRRF no valor de R$ 2.248,02;
-
Prefeitura
Municipal
de
Francisco
Beltrão
—
CNPJ:
77.816.510/0001-66 no valor de R$ 688,98;
- Unimed Francisco Beltrão Cooperativa de Trabalho Médico —
CNPJ: 81.710.543/0001-02 no valor de R$ 7.034,71 e IRRF no valor de R$ 52,71;
- Bradesco Saúde S.A — CNPJ: 92.693.118/0001-60 no valor de R$
60,00;
É de se salientar que o Auditor considerou como omissão de
rendimentos o valor de R$ 45.890,91 e IRRF relativo a esta omissão no importe de
R$ 2.300,73. Ainda, consta do "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" que
foi somado aos rendimentos omitidos o valor de R$ 14.011,25, declarados pelo
contribuinte como rendimento recebido de pessoas físicas.
O contribuinte apresentou, em 18/02/2008, impugnação tempestiva
de fls. 01 a 12, na qual alega que a somatória dos rendimentos omitidos com o
declarado não está correta. Alega que quando da entrega da DIRPF 2005, estava
ausente de seu domicílio tributário, sendo assim, solicitou a um contador que
entregasse a declaração e posteriormente retificasse. Afirma, ainda, que
retornando de viagem esqueceu-se de regularizar a situação, até que tomou
ciência da notificação de lançamento, pois não havia nenhum motivo para sonegar
informações.
Argumenta que está apresentando sua DIRPF devidamente
preenchida com todos os dados corretos, pelo que se conclui que não havia
imposto a pagar, ao contrário, existe um pequeno valor a ser restituído.
Ressalta que não existe o valor de R$ 14.011,25 como lançado na
declaração anterior como rendimento de pessoa física, pois os valores foram
lançados aleatoriamente. Aduz que o valor correto recebido de pessoas físicas é de
R$ 5.380,00 e que acrescidos dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
totalizou o valor de R$ 51.270,91.
Ainda, que teve gastos de educação com dependente/alimentando
no importe de R$ 4.992,00 (parcela não dedutível de R$ 2.994,00) e R$ 15.200,00 a
titulo de pensão alimentícia de seus filhos menores. Acosta aos autos os gastos
referentes às deduções el encadas e mais o acordo de Separação Judicial
Consensual.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

Afirma que refazendo a sua declaração de imposto de renda, com os
dados corretos, chegou a um saldo a favor do contribuinte no valor de R$124,51,
portanto não haveria saldo de imposto a pagar devendo ser anulada a Notificação
de Lançamento.
Alega que não havendo o fato gerador que originaria o crédito
tributário ficaria prejudicada a tipificação legal descrita no enquadramento, uma
vez que são requisitos do auto de infração a "descrição do fato ocorrido e a
indicação precisa da disposição legal tida por violada, para que o autuado possa
oferecer defesa contra a argüição feita".
Argumenta que o fato gerador é verificado por meio do lançamento
(art. 142 do CTN) e este não pode ser lavrado com incorreções ou incompleto como
ocorre no caso.
Ressalta que a notificação expedida faz referencia a artigos, leis e
decreto que embasariam a autuação, porém tais legislações tratam da penalidade
aplicada.
Aduz que não há pretensão de ludibriar o fisco, com dados
incorretos, vez que as despesas havidas possuem lastro de caixa suficiente,
portanto há o interesse do contribuinte em apresentar a declaração retificadora
que retrataria a realidade dos fatos, inexistindo, via de conseqüência, a multa e
juros de mora.
Afirma que não há nenhuma prática de ilícito fiscal no caso em
exame, portanto a notificação nem teria embasamento legal para a sua exigência,
vez que esta não pode se apoiar em hipóteses e presunções. Alega que tanto no
direito penal como no fiscal, ninguém pode ser condenado, apoiando-se em
dúvidas e presunções. Cita ainda o art. 112 do CTN que dispõe sobre a
interpretação benigna das normas punitivas.
Alega que a lavratura de auto de infração fora do local da autuada,
caracteriza violação de dever funcional, além de nulificá-lo. Argumenta que às
penalidades fiscais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
contribuinte, conforme dispõe o art. 112 do CTN. Cita diversos doutrinadores que
atestam sobre a interpretação mais benigna a favor do contribuinte quando houver
dúvida no lançamento.
Por fim, pede que seja cancelada e anulada a notificação
mencionada, tudo conforme consta da notificação e de seus anexos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e enquadramento
legal encontram-se suficientemente claros para propiciar o
entendimento da infração imputada, descabe acolher alegação de
nulidade da notificação.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO,
NA
INTEGRALIDADE,
DO
EFETIVO
DISPÊNDIO. DEDUÇÃO ACATADA PARCIALMENTE.
Não comprovados, nos termos legais, em sua integralidade, os
gastos do contribuinte com pensão alimentícia judicial, por meio
de documentação hábil e idônea do efetivo pagamento, impõe-se
manter em parte a glosa da dedução da base de cálculo do imposto
de renda efetuada pela fiscalização a esse título.

A 7a Turma da DRJ/CTA, julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo o
valor total do credito tributário para R$ 11.700,16, calculado até 31/05/2007.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/06/2010 (e-fl. 77); Recurso Voluntário
protocolado em 14/07/2010 (e-fl. 78), assinado por profissional legalmente constituído (fl. 62).
Irresignado com a r. decisão revisanda que acolheu parcialmente a impugnação,
reduzindo o valor total do crédito tributário para R$ 11.700,16, calculado até 31/05/2007, o
recorrente maneja recurso próprio.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com decisão dada
pela Portaria no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a instância, com a qual concordo e adoto:
Da preliminar de nulidade
Preliminarmente, o contribuinte reclama que na Notificação em
exame não foram descritos adequadamente os fatos sujeitos ao enquadramento
legal indicado, requerendo seja reconhecida a nulidade do lançamento.
No que alcança A hipotética nulidade argüida pelo Impugnante, é
mister ressaltar que a presente Notificação de Lançamento se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto n 2 70.235, de 1972, com
alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993 verbis:
"Art. 10 0 auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente "..
I - a qualificação do autuado;
II- o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
in verbis:
"Art. 59. São nulos ":
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa".
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de
despachos ou decisões e não da lavratura do ato ou termo como se materializa a
feitura da notificação, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se nos
autos existem os elementos de provas necessários à solução do litígio e a infração
está perfeitamente demonstrada e tipificada, como no caso. E mais, o impugnante
articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto
ao ilícito fiscal que lhe foi imputado.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de
discordar com a notificação. De fato, com a apresentação da impugnação ao
lançamento, conhecida e ora analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de
defender-se e mais, foi-lhe também garantido o direito de ter suas razões
analisadas pelo órgão revisor.
Outrossim, deve-se esclarecer que o contribuinte teve ciência da
descrição detalhada das infrações imputadas e da fundamentação legal que baseou
a autuação, bem como de todos os valores e cálculos considerados para determinar
a matéria tributada. Os fatos foram devidamente descritos na Descrição dos Fatos
que, juntamente, com o enquadramento legal constante do auto de infração (fls.
15), permitiram ao Impugnante o conhecimento pleno da motivação da ação
fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida como infringida,
inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
É de se esclarecer que o impugnante pretende demonstrar que com
a apresentação de uma declaração retificadora junto com a impugnação, haveria
alteração dos fatos e o enquadramento legal da presente notificação, o que geraria
afronta a diversos dispositivos legais, o que tornaria a notificação nula, contudo
tal argumentação não pode ser aceita.
A declaração retificadora não pode ser aceita, portanto ela não teria
o condão de alterar os fatos e o enquadramento legal constante da presente
notificação, conforme pretende o defendente. Sendo assim, não há que se falar em
interpretação benigna de normas punitivas (art. 112 do CTN) e nem que ha dúvida
quanto a infração que lhe fora imputada.
Ou seja, o impugnante teve pleno conhecimento do ilícito tributário
e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, o que se constata,
facilmente, no próprio arrazoado apresentado.
Há que se elucidar, por oportuno, a respeito da confusão do
impugnante em alegar que houve nulidade pela Notificação ter sido lavrada na
repartição. Não é isto que a norma diz.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

Dispõe o Decreto n.° 70.235/1972, em seu art. 10:
Art. 10 - O auto de infração sera lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta e conterá obrigatoriamente :
..............................................
II - o local, a data e a hora da lavra ura; (ressaltei)
Como se verifica no caput do art. 10 acima, a Notificação deve ser
lavrada no local da verificação da falta, o que não significa o estabelecimento do
contribuinte ou outro local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi constatada.
Dispondo-se dos elementos suficientes para caracterizar a infração
e formalizar o lançamento, a Notificação pode ser lavrada dentro da própria
repartição fiscal, o que não constitui irregularidade e não é motivo para nulidade
do lançamento.
Não há que se confundir a confecção da Notificação
(processamento de informações), que é um procedimento material, desprovido de
qualquer efeito jurídico apriorístico, com a lavratura de Notificação, procedimento
formal e produtor de efeitos jurídicos previstos em lei. Caso contrário, o agente
seria obrigado a levar seu computador e sua impressora até a sede da empresa ou
na residência do contribuinte e VI processar as informações e imprimir o auto de
infração. Não há efeito jurídico que se possa extrair de tal raciocínio.
Assim, local da verificação da falta não significa local onde a falta foi
praticada, mas sim onde foi constatada. 0 local de verificação da falta está vinculado
ao conceito de circunscrição, para prevenir a jurisdição ou prorrogar a competência.
Esse é o entendimento manifestado na Súmula n° 06 do CARF —
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
É legitima a lavratura de auto de infração no local onde foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 59 do Decreto n 2 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos elementos
exigidos pelo art. 142 do código Tributário Nacional (Lei n2 5.172/66), rejeita-se a
preliminar de nulidade argiiida pelo interessado.
Mérito.
O impugnante alega que está apresentando DIRPF retificadora na
impugnação que conteria o valor correto dos dados, que foram informados de forma
aleatória pelo seu contador na declaração original. Diferentemente não é possível
atender ao solicitado pelo contribuinte, uma vez que este já se encontrava sob
procedimento fiscal, sendo assim não poderia mais entregar DIRPF retificadora,
conforme dispõe o artigo 832 do Decreto n° 3000/99 (RIR):
Art.832 .A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei n2 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei n 2 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 62). (grifei).
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento
de lançamento de oficio pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um
ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto
devido. No caso, a contribuinte ao não apresentar a declaração retificadora até a data
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

em que fora notificado, não poderia mais entrega-la, portanto não é possível acatar a
declaração retificadora apresentada na impugnação. Com efeito, os valores lançados
na declaração enviada em 28/04/2005 devem ser considerados como válidos.
O impugnante alega que se equivocou quando informou que recebeu o
valor de R$ 14.011,25 como rendimento recebido de pessoa física, vez que o correto
seria o valor de R$ 5.380,00, porém tal alteração não pode ser acatada. Vale lembrar
que o impugnante além de não poder mais retificar os valores constantes da
declaração entregue, também não comprovou o erro nela contido, ou seja, não trouxe
aos autos nenhuma prova da alteração pretendida nos rendimentos recebidos de
pessoa física.
É de salientar que o impugnante reconhece o valor de R$ 45.890,91
apurado como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica na notificação de
lançamento, sendo assim, em relação a estes rendimentos não há contestação.
Portanto, devem ser mantidos como corretos os valores dos
rendimentos apurados na notificação que totalizaram R$59.902,16 (R$14.011,25+R$45.809,91).
O impugnante argumenta que o contribuinte teve gastos de educação
com dependente/alimentando no valor de R$ 4.992,00 e, ainda R$ 15.200,00 a titulo
de pensão alimentícia de seus filhos menores, para tanto, além dos recibos
comprobatórios também anexa o acordo de Separação Judicial Consensual.
Cumpre informar que apesar do contribuinte não ter declarado as
despesas citadas em sua DIRPF a possibilidade de sua dedução decorre da lei, sendo
assim, passo a analisá-las:
As fls. 41 a 44 (meses de janeiro a abril/2004), constam 4 boletos
bancários emitidos pela Associação Paranaense de Ensino e Cultura — CNPJ:
75.517.151/0006-25 no valor de R$ 4.992,00, tendo como sacado a sua filha Taila
Alves. Contudo, consta na autenticação dos boletos a seguinte expressão
"Pagamento por CHEQUE/PRO-SOLVENDO", todos datados de 29/04/2004. E
importante lembrar que os títulos de credito são considerados "Pro solvendo quando
recebidos em caráter condicional, sendo puramente representativos ou enunciativos
da dívida, não operando novação alguma, só valendo como pagamento quando
efetivamente resgatados" (Leib Soibelman, Dicionário Geral de Direito, 1974),
neste sentido, não é possível considerar que houve o efetivo pagamento das
mensalidades com base nos documentos acostados aos autos, portanto por falta de
comprovação da quitação de tais parcelas não é possível considerá-las como
dedutíveis.
Quanto a dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 15.200,00,
relativo as seus filhos Taila Alves e Fabricio Alves, a legislação assim dispõe o
artigo 78 e §§ do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, a respeito da dedução a titulo de pensão
alimentícia:
"Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita a incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a titulo de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n2 9.250, de 1995, art.
42, inciso II).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

§ 12 A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§22 O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio
mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqiientes.
§32 Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§42 Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei n 2 9.250, de 1995, art. 82, §32,).
§52 As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a titulo de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81,.) (Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, §32)." (sublinhei)
Consoante o referido dispositivo legal o contribuinte pode deduzir da
base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual os valores
despendidos a titulo de pensão alimentícia quando em cumprimento a acordo
homologado judicialmente.
No caso em exame, o contribuinte juntou a sua pega de defesa,
visando elidir a autuação efetuada, diversos extratos bancários do Banco do
Brasil, CEF e Itaú em nome de Fabricio Alves, Tanta Alves e Teresa Florão
Alves, fls. 34 a 40; copia autenticada pelo serventuário do Cartório da 2° Vara
Cível do processo de separação judicial consensual no 71/1999 clue tramitou na 2'
Vara Cível da Comarca de Francisco Beltrão-PR.
Da análise destes documentos, verifica-se na cópia de fls. 26 da
separação judicial que o contribuinte ficou obrigado ao pagamento de pensão
alimentícia judicial a seus dois filhos, nos seguintes termos.
DOS FILHOS DO CASAL
O Casal tem dois filhos: FABRÍCIO ALVES, com 15 anos de idade; e TAILA
ALVES, com 13 anos de idade (docs. N°3 e 4).
a)
b) DA PENSÃO: o pai contribuirá a titulo de alimentos aos filhos com dois
salários e meio (2,5) para cada um, bem como com despesas relativas à
assistência médica, odontológica, farmacêutica, aos estudos, ou seja, arcará
com despesas de colégio particular para ambos, até a conclusão da faculdade,
inclusive materiais didáticos.
Quanto aos pagamentos efetuados a titulo de pensão judicial a Taila
Alves é possível deduzir da base de cálculo de incidência do contribuinte. Assim,
verificando os extratos bancários apresentados pelo impugnante, de fato, foi
depositado, ao longo do ano de 2004, na conta bancária da Taila Alves, o
montante de R$ 4.830,00, discriminados da seguinte forma: R$ 750,00 fls. 35; R$
470,00, R$ 650, R$ 130,00, fls. 36; R$ 130,00, fls. 37; R$ 600,00, R$ 50,00, fls.
38; R$ 650,00, R$ 750,00, fls. 39; R$ 650,00, fls. 40. Portanto, embora consta da
ação judicial de separação a possibilidade de deduzir o montante de R$ 7.600,00
(2,5 salário mínimos/mês) conforme previsto no acordo de separação consensual,
somente foi comprovado pelos extratos bancários apresentados o pagamento de
R$4.830,00.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000058/2008-79

Neste sentido, também analisando os extratos bancários dos
pagamentos tendo como beneficiário Fabricio Alves verifica-se o pagamento do
valor de R$ 9.540,00. Porém, conforme já apreciado neste voto como a pensão
judicial foi estipulada em por dependente em R$ 7.600,00 (2,5 salário
mínimos/mês), somente este valor pode ser deduzido de sua declaração. Sendo
que o valor que extrapola o acordado deve ser considerado mera liberalidade.
Em relação aos extratos bancários, nos quais constam como
beneficiária a Sra Teresa Florão não é possível acatá-los, vez que tais valores não
comprovam que os pagamentos foram realizados a Fabricio Alves e Taila Alves.
É necessário esclarecer que como consta da decisão judicial, fls.
26, que "a guarda dos filhos ficará com a mãe", resta incompatível a condição de
dependente nos termos do art. 35, §3° da Lei n° 9.250/95; sendo assim, o valor de
R$ 2.544,00 deve ser glosado, mantendo-se, contudo, a pensão alimentícia a título
de dedução da base de cálculo.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte o
lançamento, reduzindo o valor total do credito tributário para R$ 11.700,16,
calculado até 31/05/2007.

Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital